Tribunal: STF
Processo: ARE 1498968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INSURGÊNCIA DE QUEBRA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. LEI 11.689/08. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. DIVERSOS DISPAROS EM VIA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. PROPORCIONALIDADE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela Procuradoria de Justiça, na medida em que a questão afeta à adequação do pedido às hipóteses do art. 621 do CPP confunde-se com o mérito da demanda e que as questões levantadas pelo autor não aparentam ter sido anteriormente debatidas no processo em que se formou o título executivo.



    2. A insurgência do autor de que houve quebra de parcialidade dos jurados, diferentemente do que sustenta o requerente, não foi arguida nem consignada em ata na oportunidade, operando-se portanto a preclusão sobre a matéria, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.



    3. Sobre o argumento afeto à ausência de quesitação específica sobre as teses suscitadas pela Defesa em Plenário, devo lembrar que, conforme orienta o STJ, “não há mais quesitação específica quanto às teses defensivas porque o Legislador Pátrio, ao editar a Lei n. 11.689/2008, adotou a quesitação genérica” (STJ, HC n. 524.571/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021). Além disso, tal impugnação não foi consignada em ata. Aliás, consta que o Presidente procedeu à leitura dos quesitos e indagou o Ministério Público e a Defesa se desejavam fazer algum requerimento ou reclamação acerca dos quesitos formulados, mas nada requereram. Ou seja, a matéria também aparenta estar acobertada pelo manto da preclusão.



    4. Quanto à dosimetria, constata-se que, diferentemente do que sustenta o requerente, a circunstância judicial das consequências do crime foi neutralizada, tendo sido desfavoráveis, em realidade, as circunstâncias do crime, em razão dos inúmeros disparos de arma de fogo, efetuados em praça pública, que poderiam atingir terceiros e, de fato, vieram a atingir, o que representa fundamentação idônea para exasperação da pena-base, conforme orientação jurisprudencial. Não existiu bis in idem quando o magistrado mencionou o fato de que uma das vítimas foi alvejada, uma vez que a pena-base não se exaspera simplesmente por tal fato, mas sim pelo risco causado a terceiros, decorrente dos disparos efetuados em local público e de intensa movimentação.



    5. Sobre o art. 14, II, do CP, constou da sentença que a pena-base, fixada em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, foi reduzida para 11 (onze) anos de reclusão (1/3), em razão do caminho do crime percorrido, pois o réu praticou todos os atos de execução. Tendo o acusado efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Aurédio, sendo que um deles a atingiu, lesionando-a, inclusive, na região mamária – do tórax, e levando à hospitalização e necessidade de realização de cirurgia, não constatando, primo oculi, desproporcionalidade na redução pela tentativa no patamar mínimo previsto em Lei, porque, de fato, o iter criminis percorrido foi considerável.



    6. Pedido julgado improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente